Tribunal: TJES
Processo: 5000019-57.2021.8.08.0010
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-08-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000019-57.2021.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA ROSA ASSIS DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Refere-se à Ação Indenizatória com pedido de tutela de urgência proposta por Angela Rosa Assis dos Santos em face de Banco PAN S.A. A autora argumentou, em breve síntese, o seguinte cenário fático nos autos: é servidora pública do Estado do Rio de Janeiro, firmou contrato de empréstimo (crédito) consignado, com o pagamento das parcelas acordadas por meio de desconto em folha de pagamento, recebeu o valor do empréstimo acordado e o requerido iniciou os descontos das parcelas, como demonstram as cópias dos comprovantes de pagamento em anexo. Contudo, em meados do mês de janeiro do corrente ano, ao dirigir-se ao comércio local para realizar suas compras, foi surpreendida com a notícia da existência de apontamentos em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Foi informada que o registro de apontamento refere-se ao Banco PAN. Alega que apenas firmou contrato de crédito consignado devido à possibilidade de quitação por meio de desconto em folha de pagamento, o que garante maior tranquilidade ao consumidor, pois está certa de que não precisará se preocupar com pagamentos de juros e possíveis apontamentos indevidos nos órgãos de proteção ao crédito. Com base em todo o exposto, requer a concessão da tutela de urgência, a fim de que a demandada cancele e/ou se abstenha de fazer lançamentos em nome da autora em quaisquer cadastros de restrição de crédito, sob pena de multa diária. No mérito, pleiteou que as quantias debitadas sejam restituídas em dobro, no valor de R$ 1.107,62 (mil e cento e sete reais e sessenta e dois centavos). Por fim, requereu a condenação dos requeridos em indenização por danos morais em favor da parte autora, no montante de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).

Em sede de sentença: “Por tudo até aqui exposto, forte em tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos postos em Juízo, no que assino a seguinte prestação jurisdicional: a) IMPROCEEDENTE O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO valor R$ 553,81 (quinhentos e cinquenta e três reais e oitenta e um centavos). b) PROCEDENTE PARA CONDENAR a demanda BANCO PAN a pagar à demandante - a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, expressão monetária que deve ser corrigida nos termos da Súmula 362 do STJ e com juros com observância da Súmula 54 do mesmo Órgão. Assim, tem-se por resolvido o mérito da presente demanda, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.”

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado, almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedente a presente demanda.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso sub examine, verifico que a parte recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que é incontroverso nos autos a inscrição do nome da recorrida nos órgão de proteção ao crédito e a recorrente não fez qualquer tentativa de comunicação à parte recorrida, que nos meses de julho e agosto o valor da fatura do cartão de empréstimo não foi descontado na sua folha de pagamento.

Nesses moldes, ressalto que o colégio recursal do E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem entendido que, quando ocorre o desconto em folha de pagamento, e não ocorre o desconto na folha de pagamento, deve a instituição financeira comunicar ou notificar o consumidor do débito, antes de incluir o nome no cadastro de inadimplentes.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte Recorrida experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva.

No que tange ao quantum arbitrado, destaco que a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável a condenação pelos danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)